Tribunal: STF
Processo: RE 89221
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. DESPACHO SANEADOR ORDENANDO A CITAÇÃO
DE LITISCONSORTES NECESSARIOS, ORIGINANDO AGRAVO NO AUTO DO
PROCESSO, E AFIRMANDO A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
II. NÃO PODE PREVALECER DECISÃO QUE, SURPREENDENDO AS PARTES SEM
A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA, NUM SÓ VEREDITO, ALTEROU AQUELAS
DETERMINAÇÕES, DECIDINDO O MÉRITO DAS TRES AÇÕES.
III. A TAL PROCEDIMENTO SE OPOEM OS ARTS. 330, I, ÚLTIMA PARTE,
E 471 DO C.P.C., ESTE SEGUNDO A SÚMULA 424.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.